Tribunal: TJPA
Processo: 0814838-11.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12027 - Composição Civil
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814838-11.2024.8.14.0000

REQUERENTE: CLAUDIO ALAN MARTINS DOS SANTOS

INTERESSADO: JUIZ DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0814838-11.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): CLAUDIO ALAN MARTINS DOS SANTOS

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

__________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDÔNEAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por Claudio Alan Martins dos Santos contra decisão da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a 30 anos de reclusão e 120 dias-multa pela prática de latrocínio (art. 157, § 3º, parte final, do CP), além de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), em concurso formal de crimes (art. 70 do CP). O requerente busca a redução da pena, alegando valoração inidônea das circunstâncias judiciais na dosimetria.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) se as circunstâncias judiciais – culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime – foram valoradas corretamente; e (II) se a pena-base deve ser redimensionada em razão de eventual inidoneidade da fundamentação dessas circunstâncias.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dosimetria da pena deve observar critérios de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, conforme o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

4.

A culpabilidade foi valorada negativamente, mas sem fundamentação concreta, pois utilizou elementos inerentes ao próprio tipo penal, o que é inadequado para exasperar a pena-base.

5.

A conduta social e a personalidade do réu foram valoradas de forma negativa sem fundamentação específica sobre a relação social ou características subjetivas do agente, contrariando os requisitos de motivação.

6.

Os motivos do crime – "desejo de obter lucro fácil" – foram considerados genéricos e inerentes ao tipo penal, sendo inidôneos para justificar o agravamento da pena.

7.

As circunstâncias do crime, que envolveram a morte da vítima seguida de uma "demonstração de frieza", não tiveram fundamentação suficiente para justificar a valoração negativa.

8.

As consequências do crime, que envolveram a morte de uma das vítimas e o prejuízo material e emocional de outros envolvidos, não extrapolaram o resultado natural do crime de latrocínio, não havendo justificativa para o agravamento da pena.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido procedente. Pena redimensionada de 30 anos de reclusão e 120 dias-multa para 24 anos de reclusão e 12 dias-multa, mantendo-se o regime fechado.

Tese de julgamento
:

1.

A exasperação da pena com base em circunstâncias judiciais deve ser fundamentada de forma idônea, com elementos concretos, e não pode se basear em fatores inerentes ao tipo penal.

2.

A pena-base deve ser redimensionada quando as circunstâncias judiciais são valoradas negativamente sem justificativa adequada, em conformidade com o princípio da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 157, § 3º, parte final; CP, CPC, art. 98, § 1º, I e VI, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar procedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (__________) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814838-11.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): CLAUDIO ALAN MARTINS DOS SANTOS

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

__________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
CLAUDIO ALAN MARTINS DOS SANTOS,
objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
no bojo do processo criminal de nº 0005622-48.2009.8.14.0401, no qual foi condenado.

O peticionante pleiteia a revisão da pena privativa de liberdade de 30
(tinta) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pelas práticas criminosas previstas nos artigos 157, § 2º, incisos I e II (roubo majorado), e 157 §3º, parte final (latrocínio), em concurso formal de crimes, na forma do 70, todos do Código Penal.

Em suas razões, alega que houve equívocos cometidos pelo magistrado primevo por ocasião do cálculo da pena que lhe foi imposta no delito de latrocínio – artigo 157, § 3º, “in fine” -, devendo este ser corrigido e redimensionada a reprimenda aplicada, julgando-se procedente a presente ação revisional.

Deferido ao requerente os benefícios da justiça gratuita.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou pela procedência parcial da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Conheço da presente ação revisional, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Sustenta o requerente que na sentença primeva no que tange a fixação da sanção do crime de latrocínio (artigo 157, §3º, 2ª parte, do CP), as vetoriais judiciais culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, foram valoradas em seu desfavor de forma inidônea ou seja, sendo utilizados elementos ínsitos do referido tipo penal.

Assim, pugnou pela redução do apenamento base do requerente, alegando que as circunstâncias judiciais ao norte observadas não devem prevalecer como negativas, visto que não foram devidamente fundamentadas.

Cabe ressaltar que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Sobre isso, por ocasião do julgamento pelo juízo de conhecimento, realmente observo que o magistrado não realizou de forma satisfatória a dosimetria da sanção prevista no artigo 157, §3º, segunda parte, do CP, devendo ser julgada procedente a presente ação impugnativa para ser redimensionada a sanção na forma a seguir.

DO CRIME DE LATROCÍNIO – ARTIGO 157, §3º, “IN FINE, DO CÓDIGO PENAL

1ª fase:

1 – Culpabilidade

Considerada
negativa
.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...) culpabilidade o réu agiu com culpabilidade intensa ao desferir friamente um tiro na vítima sem que esta esboçasse qualquer reação ao assalto, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. (...)”
(negritos meus)

Salienta-se que, elementos próprios do tipo penal, como alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações como no caso dos autos, sem suporte em dados concretos, não pode ser utilizados para aumentar a pena-base

Dito isso, a afirmação de que a conduta teve um grau elevado, haja vista que o requerente desferiu um tiro na vítima, sem que esta esboçasse qualquer reação ao assalto, não se sustenta como idôneo, em manifesto desacordo portanto com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, a presente moduladora
de negativa
deve ser considerada como
neutra
.

2 – Antecedentes criminais

Moduladora considerada
neutra
.

3 – Conduta social

Considerada
negativa
.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...) voltada para a prática de crimes (...)” (negritos meus)

No tocante a referida moduladora ou seja, a conduta social do requerente, devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais.

Assim, não havendo sido mencionado nenhum fundamento concreto que de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento do paciente no interior do grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), deve ser afastada a análise desfavorável da conduta social do agente, eis que é inidônea, proferida em desacordo com o artigo 93, IX, do CF/88,
devendo esta considerada neutra.

4 – Personalidade

Considerada
negativa
.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...) demonstrada, pela sua conduta, personalidade violenta (...)” (negritos meus)

No vetor personalidade do agente, devem ser observadas suas qualidades morais, com sua boa ou má índole, devendo ser aferida dentre outras maneiras, através do confronto de seu comportamento com a ordem social.

Na hipótese, a moduladora foi valorada negativamente ao argumento de que o requerente tem uma
“personalidade violenta”,

argumento que não merece prosperar, pois tal justificativa é bastante simplória, baseada tão somente no crime em análise (latrocínio) e não no conjunto de caracteres subjetivos do peticionante, seus aspectos psíquicos, expressão psicológica do temperamento, como a agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade, perversidade, dentre outras.

Portanto, é inidônea referida vetorial, pois proferida em descompasso com artigo o artigo 93, IX, do CF/88, devendo ser considerada
neutra.

5 – Motivos do Crime

Moduladora considerada
negativa.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...) desejo de obter lucro fácil, mediante subtração de bens alheios. (...)”
(negritos meus)

Os motivos do crime numa visão simples, nada mais é do que o “porquê” da ação delituosa, são as razões que moveram o agente a cometer o crime, e estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, dentre outras).

Modular a referida circunstância judicial como negativa, somente pelo fato de o requerente
desejar de obter lucro fácil, mediante subtração de bens alheios
, não me parece idôneo.

Contudo, se houvesse em tese uma justificativa sustentada na ambição, ganância, de se tornar uma pessoa abastada, pouco se importando com o resultado de sua conduta criminosa, matando e morrendo, poder-se-ia aquilatar os motivos que o levaram a cometer o crime.

Portanto, por ausência de fundamentação idônea, artigo 93, IX, do CF/88,
a presente moduladora deve ser considerada neutra.

6 – Circunstâncias

Moduladora também foi considerada
negativa.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...)A fim de conseguir seu intento delitivo, produziu a morte da vítima, e numa demonstração de frieza exacerbada, foi divertir-se em uma festa. (...)”
(negritos meus)

As circunstâncias do crime são entendidas como fatores associados ao tempo, lugar e modo de execução que, não constituindo elementares, circunstâncias legais ou causas de aumento, se revistam de relevância na aplicação da pena.

A alegação de que o agente matou a vítima e que tal motivo demonstra sua frieza extrema, eis que após a conduta foi se divertir, está sustentada por argumentos, no meu entender inidôneos ou seja, extremamente pueril, inexistindo fundamentação concreta, em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Portanto, referida vetorial deve ser considerada
neutra.

7 – Consequências

Moduladora considerada
negativa.

O juízo sentenciado assim a justificou:

“(...) graves já que resultou na morte de uma das vítimas, no prejuízo material e trauma para as demais, decorrente da perda do amigo e a não recuperação de seus bens. (...)”
(negritos meus)

No que concerne a referida vetorial, consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente, somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

No caso, a violência decorrente do assalto, o reflexo do crime na vítima (morte), o prejuízo material e os possíveis reflexos negativos decorrente da conduta no meio social do ofendido (familiares e amigos) não comprovados, não configurou circunstância que extrapole o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para se manter a exasperação da pena-base a esse título.

Portanto, não se pode considerar de forma negativa a vetorial em apreço, devendo esta ser tida como
neutra
.

8 – Comportamento de vítima

Moduladora considerada
neutra.

Fixação da pena-base

Considerando
todas as vetoriais neutras,
a reprimenda base deve ser corrigida de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa para o mínimo legal, ou seja,
20 (vinte anos) de reclusão e pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase:

Levando em consideração a inexistência de atenuantes e agravantes que militem em favor e desfavor do agente, deve a sanção ser redimensionada de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa para
20 (vinte anos) de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

3ª fase:

Considerando-se a inexistência de causa de diminuição de pena que milite em favor do requerente e existindo causa de aumento de sanção que milita em seu desfavor tal seja, a prevista no artigo 70, 1ª parte, do CP, fixado na origem em 1/5 (um quinto), devem as penas serem corrigidas de forma definitiva em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Assim,
redimensiono a sanção
privativa de liberdade de 30 (tinta) anos de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa para
24 (vinte e quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa., a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Regime de cumprimento de pena não deve ser modificado,
permanecendo o fechado
.

Pelo exposto,
julgo procedente a presente ação revisional
,
para redimensionar a sanção fixada para o delito de latrocínio – artigo 157, §3º, parte final, do Código Penal, de 30 (tinta) anos de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
para
24 (vinte e quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Custa pelo requerente, contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 19/12/2024